Tribunal: STF
Processo: ACO 834
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO EXTRAÍDO DO MAR (ROYALTIES).  LIMITES ENTRE ESTADOS CONFRONTANTES (ESPÍRITO SANTO, BAHIA E RIO DE JANEIRO). ELEIÇÃO DE PONTOS APROPRIADOS PARA FINS PROJEÇÃO MARÍTIMA DA ZONA DE INFLUÊNCIA DOS ESTADOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DO IBGE. MÉTODO DAS LINHAS DE BASE RETA. LEI 7.525/1986 E DECRETO 93.189/1986. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS NÃO ACOLHIDAS: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE NULIDADE NA FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PROCEDIMENTO PERANTE O JUÍZO ORDENADO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRRAZOABILIDADE NA NÃO ELEIÇÃO DA FOZ DO RIO DOCE COMO PONTO APROPRIADO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. 



    1. A definição de pontos apropriados (para efeitos da demarcação dos limites dos Estados confrontantes e da compensação financeira dos royalties de petróleo) é uma ‘tarefa técnica nada banal’. Para desempenhar-se de tal encargo o IBGE dispõe de ‘discricionariedade técnica’, não cabendo ao Judiciário interferir nos critérios eleitos, salvo manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade (ACO 444, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    2. Perícia erigida segundo as regras de procedimento previstas no artigo 473 do CPC/2015, com exposição do objeto da prova; análise técnica e científica do ponto controvertido; exposição do método utilizado; resposta conclusiva aos quesitos; e ampla participação dos assistentes técnicos indicados pelas partes na formação da prova. Não há necessidade de nova perícia ou suporte na Lei para descartar as conclusões apresentadas pelo expert no presente caso.



    3. A resultante das provas conduz para a inexistência de ilegalidade ou arbitrariedade na não eleição da Foz do Rio Doce como ‘ponto apropriado’, a qual decorreu de decisão técnica do IBGE nos limites da discricionariedade que lhe foi delegada e segundo interpretação razoável da legislação em vigor. Como consequência, não há prova de que foram inobservados os critérios do art. 9º da Lei 7.525/86 e os do art. 3º do Decreto 93.189/96 no presente caso. 



    4. Pedidos julgados improcedentes. Honorários fixados por arbitramento contra o Estado vencido, reconhecida, todavia, a isenção ao autor popular/cidadão (art. 5º, LXXIII, da CF, e artigo 20, § 4º, do CPC/1973, c/c art. 85, § 8º, do CPC/2015).